Tribunal: TJDFT
Processo: 0745657-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745657-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VERITAS J S PEIXOTO AGRAVADO: JOAO HENRIQUE AUGUSTO LUSTOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VERITAS J S PEIXOTO, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução n° 0740386-56.2023.8.07.0001, movida em desfavor de JOAO HENRIQUE AUGUSTO LUSTOSA, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 213099871): “1. Independentemente de preclusão, expeça-se alvará de transferência dos valores depositados em Juízo - R$ R$ 1.012,07 + acréscimos legais - em favor da parte exequente, observando as informações bancárias indicadas em id. 207354104. 2. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que que a r. Decisão agravada vai de encontro ao que determina o artigo 782, 3o, do CPC. Defende que “(...) não há razão para que se negue a exequente/agravante. (...) a utilização do convênio Serasajud (...)”, especialmente porque tal medida confere maior efetividade à tutela jurisdicional. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso, de modo que seja determinada a inclusão dos dados do devedor no SERASAJUD, até decisão definitiva da Turma. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão vergastada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 65545698. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que o recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Não é a hipótese dos autos. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o requerimento da parte exequente/agravante de inscrição dos nomes da parte executada junto ao cadastro de inadimplentes através do sistema SERASAJUD. À luz do princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a solução do litígio. Não obstante o dever de cooperação, cumpre à parte exequente/agravante promover as diligências particulares que lhe sejam possíveis ou comprovar a impossibilidade de fazê-las, não podendo tal ônus ser transferido exclusivamente ao Poder Judiciário. Conclui-se, portanto, que a medida de inscrição da parte devedora por meio do sistema SERASAJUD é facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, apenas na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. No caso, conforme afere-se do feito de origem, a parte agravante não demonstrou a impossibilidade de inscrever o devedor no cadastro de inadimplentes. Ademais, uma vez que a recorrente não é detentora dos benefícios da gratuidade de justiça, conclui-se que esta pode, por meio próprios, efetuar a anotação do nome do executado/agravado nos órgãos de cadastros restritivos às suas expensas, sem a necessidade de intervenção judicial. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça referente a casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PELO E-RIDF E INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. EXEQUENTE QUE NÃO POSSUI JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu pesquisa de bens por meio do e-RIDF e a inserção dos dados do devedor no SERASAJUD. 2. A pesquisa de bens por meio do sistema e-RIDF não é gratuita, de modo que se faz necessário o recolhimento antecipado de emolumentos relativos às consultas cartorárias. 2.1. Ademais, o Exequente não comprovou a existência de óbices para diligenciar pessoalmente perante os ofícios imobiliários. 3. O princípio da cooperação e o direito ao crédito não impõem ao Judiciário que assuma a posição da parte interessada na busca por bens penhoráveis, isto é, o credor também possui o ônus de adotar as diligências particulares que lhe sejam possíveis ou comprovar a impossibilidade de fazê-las. 4. O art. 782, §3o, do CPC, possui caráter supletivo. Assim, uma vez que o Agravante não demonstrou a impossibilidade de inscrever o devedor no cadastro de inadimplentes, às suas expensas, o pedido deve ser rejeitado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. (Acórdão 1925612, 07278049020248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 4/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL MEDIANTE PEDIDO DO CREDOR. ART. 782, § 3o, DO CPC. SERASAJUD. MEDIDA SUPLETIVA. CREDOR. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação atual inovou ao possibilitar que, a pedido do exequente, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Para que a medida de inscrição em cadastro de inadimplentes seja determinada pelo juízo, deve o credor demonstrar sua incapacidade de fazê-lo por meios próprios, mormente porque o art. 782, §3o, do CPC possui incidência supletiva. 3. In casu, denota-se que a parte credora é pessoa jurídica empresarial não detentora dos benefícios da gratuidade de justiça, podendo, por meio próprios, efetuar a anotação dos nomes dos executados/agravados nos órgãos de cadastros restritivos, sem a necessidade de intervenção judicial. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1889588, 07119652520248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SUPLEMENTAR. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DILIGÊNCIA INÓCUA. 1. O § 3o do art. 782 do CPC estabelece a possibilidade, e não a obrigatoriedade de o Juiz determinar a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, portanto, neste caso o Poder Judiciário age de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo. 2. No caso concreto, constatou-se que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser realizada pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 3. Uma vez realizadas diligências em busca de patrimônio da parte devedora para quitação do débito, todas sem êxito, revela-se inócua a intimação da parte para que esta indique bens passíveis de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1750643, 07229603420238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito arguido, de forma que o pedido liminar deve ser rejeitado. Destaca-se, ademais, que a concessão da tutela provisória pretendida gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a imediata a inclusão dos dados do devedor no SERASAJUD esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o indeferimento do pleito liminar formulado. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora